Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717032-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ FRANCISCO NONEMACHER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUAREZ FRANCISCO NONEMACHER contra a decisão proferida na ação de execução fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões do recurso, aduz que a CDA n. 0004494954 não atende aos requisitos essenciais de validade previstos no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80. Relata que a CDA não especifica a origem do débito em violação aos artigos 142 e 202 do CTN. Alega que em razão da inércia do credor, resta fulminada a execução pela prescrição intercorrente. Relata que transcorreu mais de 11 anos sem que o credor promovesse a citação. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer a nulidade da CDA e a prescrição, extinguindo-se o feito executivo. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Conheço do recurso interposto porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Em suma, o agravante pretende reformar a decisão agravada para que seja declarada a nulidade da CDA em razão da ausência dos requisitos legais e o reconhecimento da prescrição intercorrente. É de sabença que a exceção de pré-executividade se constitui uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória. O agravante alega nulidade da CDA por não mencionar a origem da dívida. Entretanto, observa-se que o título executivo apresenta o nome do devedor, o domicílio, o valor original da dívida, a correção monetária e os juros de mora e a natureza do débito (0136/1997-0992-0102-0101), que segundo a tabela que segue a CDA (p. 2), refere-se à cobrança de ISS, ano 1997, correção monetária, mora e multas acessórias. Destarte, sem razão o agravante sobre a apontada nulidade, uma vez que a CDA n. 1322848228 apresenta os requisitos essenciais de constituição e validade, conforme preconiza o artigo 202 do CTN e o art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/80. Quanto à mencionada prescrição intercorrente, verifica-se, na origem, que a Fazenda Pública ajuizou ação executiva em 16/09/2011, para a cobrança do crédito fiscal constituído em 18/03/2008 (CDA n. 00004494954). O despacho citatório ocorreu em 20/09/2011 (ID 28407626). O AR/MP de citação foi entregue em 07/08/2020 (ID 71039008). Sobre a prescrição, o art. 174, I, do CTN, previa que a citação pessoal do devedor como causa de interrupção da prescrição do crédito tributário, porém, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo, passando a vigorar como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordenar a citação nos autos da execução fiscal. Como relatado, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 20/09/2011, e o mandado de citação foi expedido em 30/07/2020, tendo sido cumprido com êxito em 07/08/2020 no endereço constante da CDA. Nessa vertente, é cediço que a demora da prestação jurisdicional por parte deste Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante o enunciado de Súmula n. 106 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”. Cumpre registrar que a citação constitui marco interruptivo da prescrição. Segundo a jurisprudência do STJ, “O Codex Processual, no § 1o, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.”(REsp n. 1.120.295/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) Portanto, a partir da constituição definitiva do crédito, ocorrida, na espécie, em 18/03/2008, conta-se mais 5 anos para a sua cobrança judicial. Como a ação foi proposta em 16/09/2011, não há falar em prescrição executiva. Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator